Tribunal: STJ
Processo: 1402695-92.2024.8.12.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 77664 - MS
(2025/0419939-2)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: RICARDO BRAVO
ADVOGADOS
: FELIPE DE SÁ - PR060336
TAMARA RODRIGUES RAMOS - DF053219
AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PROCURADORA
: DANIELA CORRÊA BASMAGE - MS006019
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
SERVIÇO
PÚBLICO
NOTARIAL
E
DE
REGISTRO.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR.
OMISSÃO
NÃO
CARACTERIZADA. DECISÃO RECORRIDA SUFICIENTEMENTE
FUNDAMENTADA. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO
PARA PROLONGAR DISCUSSÃO DE QUESTÃO RESOLVIDA
ADMINISTRATIVAMENTE.
NÃO
VERIFICAÇÃO
DAS
ILEGALIDADES APONTADAS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E
CERTO.
DESPROVIMENTO
DO
AGRAVO
INTERNO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança
contra Desembargador Presidente do Tribunal do Estado do Mato Grosso
do Sul, que negou provimento a agravo interno interposto em recurso
administrativo relacionado a processo administrativo disciplinar contra o
impetrante, que reconheceu a prática de infrações disciplinares. No Tribunal
, a ordem foi denegada. Nesta Corte, negou-se provimento ao recurso
a quo
ordinário.
II - O presente recurso não comporta provimento. Impetrado o
presente
, o TJMS denegou a segurança por concluir, em síntese, que
writ
não houve nenhuma ilegalidade no acórdão do agravo proferido pelo Órgão
Especial do TJMS, nos autos do respectivo processo administrativo.
III - Quanto às omissões apontadas pelo recorrente, não se
vislumbra o alegado vício, porquanto a Corte
fundamentou seu
a quo
com solução jurídica suficiente para a resolução da demanda.
decisum
Consoante a jurisprudência deste Tribunal Superior, a ausência de
fundamentação não deve ser confundida com a adoção de razões contrárias
Documento eletrônico VDA56108276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2026 10:43:07
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 36aa56bd-82a3-4589-9bd0-dd98ef14c640

aos interesses da parte, assim, não há violação do
do
art. 489
CPC/2015
quando o Tribunal de origem decide de modo claro e fundamentado, como
ocorre na hipótese.
IV - No mais, é importante delimitar a questão a ser tratada no
presente mandado de segurança. O ato apontado como coator é o acórdão
proferido em sessão administrativa pelo Órgão Especial do TJMS que
negou provimento ao agravo interno no Recurso Administrativo n.
de modo que o objeto do presente feito restringe-se ao
066.164.0022/2018,
exame da legalidade da referida decisão administrativa do colegiado.
Naquele julgado administrativo, o Órgão Especial do TJMS manteve
decisão da Vice-Presidência daquele Tribunal que não conheceu de recurso
administrativo (de n.
) interposto nos autos do Processo
066.164.0022/2018
Administrativo n.
sob o fundamento de que seria
066.158.0003/2017,
manifestamente incabível, especialmente por ter sido interposto após
exaurida a jurisdição administrativa.
V - Como se observa, o presente mandado de segurança não visa
corrigir suposta ilegalidade, mas prolongar indefinidamente discussão já
resolvida na esfera administrativa. Com efeito, ainda que se pretendesse
questionar eventual irregularidade no trâmite do processo administrativo, o
ato apontado como ilegal é o acórdão do Órgão Especial do TJMS, que
manteve decisão da Vice-Presidência do TJMS ao não conhecer recurso
administrativo manifestamente incabível e determinar a certificação do
trânsito em julgado administrativo.
VI - Em primeiro lugar, impõe-se afastar a alegada
irregularidade quanto ao não conhecimento do segundo
recurso

administrativo interposto pelo
No caso, a Vice-
impetrante/recorrente.
Presidência do TJMS deixou de conhecê-lo, aplicando a Lei n. 9.784/1999,
que assegura apenas duas instâncias administrativas, salvo disposição legal
em contrário. Como a norma local prevê apenas duas, o novo recurso era
incabível, por ausência de previsão legal. No caso dos autos, a Vice-
Presidência do TJMS não conheceu do segundo recurso administrativo,
pois o caso se regeria pela
que garante aos particulares a
Lei n. 9.784/1999,
dualidade de instâncias administrativas, salvo deliberação em contrário de
lei. E, como a norma local só preveria duas delas, o novo recurso

administrativo nem sequer seria conhecido, ante a ausência de previsão
legal. Assim, não se verifica nenhuma ilegalidade na decisão da Vice-
Presidência que não conheceu do recurso, tampouco no acórdão do Órgão
Especial que referendou tal entendimento. Ademais, é firme no Superior
Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que o recurso
manifestamente incabível não suspende nem interrompe o prazo para
interposição de outro recurso. À propósito: AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 2.771.579/PB,
julgado em
DJe de
AgInt no
12/8/2025,
15/8/2025;
AREsp n. 2.706.968/CE,
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 17/3/2025,
DJe de 21/3/2025.
VII - Neste contexto, não há irregularidade na determinação de
certificação do trânsito em julgado, pois os terceiros embargos de
declaração nem sequer foram conhecidos, não havendo interrupção ou
Documento eletrônico VDA56108276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2026 10:43:07
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 36aa56bd-82a3-4589-9bd0-dd98ef14c640

suspensão do prazo recursal, o que culminou no trânsito em julgado do
feito. Ademais, ainda que não se discutisse o cabimento dos embargos de
declaração, sendo manifestamente incabível o segundo recurso
administrativo, a conclusão seria a mesma: a certificação do trânsito em
julgado do processo administrativo.
VIII - Quanto à alegada impossibilidade de cumulação da pena
de perda da delegação com a aplicação de multa, a irresignação não merece
acolhimento. A multa foi aplicada em razão do caráter protelatório dos

terceiros embargos de declaração opostos contra decisão administrativa que
impôs a sanção de perda da delegação. Não se trata de multa administrativa
decorrente da sanção de direito material ou por má prestação de serviços
notariais, mas sim de multa processual, imposta pela violação da boa-fé
processual, instituto distinto daquele invocado pelo recorrente. Nesse
ponto, a tese recursal mostra-se deficiente, não sendo possível conhecer do
recurso quanto ao afastamento da multa. Assim, não se vislumbra
possibilidade de reforma do acórdão recorrido, diante da ausência de direito
líquido e certo a ser amparado pela via mandamental.
IX - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026 22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56108276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2026 10:43:07
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 36aa56bd-82a3-4589-9bd0-dd98ef14c640

AgInt nos EDcl no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 77664 - MS
(2025/0419939-2)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: RICARDO BRAVO
ADVOGADOS
: FELIPE DE SÁ - PR060336
TAMARA RODRIGUES RAMOS - DF053219
AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PROCURADORA
: DANIELA CORRÊA BASMAGE - MS006019
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
SERVIÇO
PÚBLICO
NOTARIAL
E
DE
REGISTRO.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR.
OMISSÃO
NÃO
CARACTERIZADA. DECISÃO RECORRIDA SUFICIENTEMENTE
FUNDAMENTADA. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO
PARA PROLONGAR DISCUSSÃO DE QUESTÃO RESOLVIDA
ADMINISTRATIVAMENTE.
NÃO
VERIFICAÇÃO
DAS
ILEGALIDADES APONTADAS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E
CERTO.
DESPROVIMENTO
DO
AGRAVO
INTERNO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança
contra Desembargador Presidente do Tribunal do Estado do Mato Grosso
do Sul, que negou provimento a agravo interno interposto em recurso
administrativo relacionado a processo administrativo disciplinar contra o
impetrante, que reconheceu a prática de infrações disciplinares. No Tribunal
, a ordem foi denegada. Nesta Corte, negou-se provimento ao recurso
a quo
ordinário.
II - O presente recurso não comporta provimento. Impetrado o
presente
, o TJMS denegou a segurança por concluir, em síntese, que
writ
não houve nenhuma ilegalidade no acórdão do agravo proferido pelo Órgão
Especial do TJMS, nos autos do respectivo processo administrativo.
III - Quanto às omissões apontadas pelo recorrente, não se
vislumbra o alegado vício, porquanto a Corte
fundamentou seu
a quo
com solução jurídica suficiente para a resolução da demanda.
decisum
Consoante a jurisprudência deste Tribunal Superior, a ausência de
fundamentação não deve ser confundida com a adoção de razões contrárias
Documento eletrônico VDA55320749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:06:49
Código de Controle do Documento: d5d11514-c739-4572-9260-fa7281692b1d

aos interesses da parte, assim, não há violação do
do
art. 489
CPC/2015
quando o Tribunal de origem decide de modo claro e fundamentado, como
ocorre na hipótese.
IV - No mais, é importante delimitar a questão a ser tratada no
presente mandado de segurança. O ato apontado como coator é o acórdão
proferido em sessão administrativa pelo Órgão Especial do TJMS que
negou provimento ao agravo interno no Recurso Administrativo n.
de modo que o objeto do presente feito restringe-se ao
066.164.0022/2018,
exame da legalidade da referida decisão administrativa do colegiado.
Naquele julgado administrativo, o Órgão Especial do TJMS manteve
decisão da Vice-Presidência daquele Tribunal que não conheceu de recurso
administrativo (de n.
) interposto nos autos do Processo
066.164.0022/2018
Administrativo n.
sob o fundamento de que seria
066.158.0003/2017,
manifestamente incabível, especialmente por ter sido interposto após
exaurida a jurisdição administrativa.
V - Como se observa, o presente mandado de segurança não visa
corrigir suposta ilegalidade, mas prolongar indefinidamente discussão já
resolvida na esfera administrativa. Com efeito, ainda que se pretendesse
questionar eventual irregularidade no trâmite do processo administrativo, o
ato apontado como ilegal é o acórdão do Órgão Especial do TJMS, que
manteve decisão da Vice-Presidência do TJMS ao não conhecer recurso
administrativo manifestamente incabível e determinar a certificação do
trânsito em julgado administrativo.
VI - Em primeiro lugar, impõe-se afastar a alegada
irregularidade quanto ao não conhecimento do segundo
recurso

administrativo interposto pelo
No caso, a Vice-
impetrante/recorrente.
Presidência do TJMS deixou de conhecê-lo, aplicando a Lei n. 9.784/1999,
que assegura apenas duas instâncias administrativas, salvo disposição legal
em contrário. Como a norma local prevê apenas duas, o novo recurso era
incabível, por ausência de previsão legal. No caso dos autos, a Vice-
Presidência do TJMS não conheceu do segundo recurso administrativo,
pois o caso se regeria pela
que garante aos particulares a
Lei n. 9.784/1999,
dualidade de instâncias administrativas, salvo deliberação em contrário de
lei. E, como a norma local só preveria duas delas, o novo recurso

administrativo nem sequer seria conhecido, ante a ausência de previsão
legal. Assim, não se verifica nenhuma ilegalidade na decisão da Vice-
Presidência que não conheceu do recurso, tampouco no acórdão do Órgão
Especial que referendou tal entendimento. Ademais, é firme no Superior
Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que o recurso
manifestamente incabível não suspende nem interrompe o prazo para
interposição de outro recurso. À propósito: AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 2.771.579/PB,
julgado em
DJe de
AgInt no
12/8/2025,
15/8/2025;
AREsp n. 2.706.968/CE,
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 17/3/2025,
DJe de 21/3/2025.
VII - Neste contexto, não há irregularidade na determinação de
certificação do trânsito em julgado, pois os terceiros embargos de
declaração nem sequer foram conhecidos, não havendo interrupção ou
Documento eletrônico VDA55320749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:06:49
Código de Controle do Documento: d5d11514-c739-4572-9260-fa7281692b1d

suspensão do prazo recursal, o que culminou no trânsito em julgado do
feito. Ademais, ainda que não se discutisse o cabimento dos embargos de
declaração, sendo manifestamente incabível o segundo recurso
administrativo, a conclusão seria a mesma: a certificação do trânsito em
julgado do processo administrativo.
VIII - Quanto à alegada impossibilidade de cumulação da pena
de perda da delegação com a aplicação de multa, a irresignação não merece
acolhimento. A multa foi aplicada em razão do caráter protelatório dos

terceiros embargos de declaração opostos contra decisão administrativa que
impôs a sanção de perda da delegação. Não se trata de multa administrativa
decorrente da sanção de direito material ou por má prestação de serviços
notariais, mas sim de multa processual, imposta pela violação da boa-fé
processual, instituto distinto daquele invocado pelo recorrente. Nesse
ponto, a tese recursal mostra-se deficiente, não sendo possível conhecer do
recurso quanto ao afastamento da multa. Assim, não se vislumbra
possibilidade de reforma do acórdão recorrido, diante da ausência de direito
líquido e certo a ser amparado pela via mandamental.
IX - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que julgou recurso
ordinário em mandado de segurança interposto por Ricardo Bravo, com fundamento no
II, , da Constituição Federal.
art. 105,
b
Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado contra acórdão do
Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, que negou
provimento a agravo interno interposto em recurso administrativo relacionado a processo
administrativo disciplinar que, movido em face do impetrante, culminou por reconhecer
a prática de infrações disciplinares e aplicou-lhe a perda da delegação notarial, em razão
do trânsito em julgado, bem como determinou seu arquivamento.
O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul denegou a segurança.
O referido acórdão foi assim ementado:

EMENTA. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR – PENA DE PERDA DA DELEGAÇÃO - INTERPOSIÇÃO DE
RECURSO ADMINISTRATIVO - DESPROVIMENTO - CERTIFICAÇÃO DO
Documento eletrônico VDA55320749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:06:49
Código de Controle do Documento: d5d11514-c739-4572-9260-fa7281692b1d

TRÂNSITO EM JULGADO DO RECURSO ADMINISTRATIVO. MANEJO DE
PEDIDOS COM ARGUMENTOS DITOS COMO NOVOS E RECURSOS - DECISÃO
MONOCRÁTICA DO VICE- PRESIDENTE PELO NÃO CONHECIMENTO DOS
PEDIDOS FACE AO ENCERRAMENTO DA JURISDIÇÃO ADMINISTRATIVA –
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DESPROVIMENTO PELO
ÓRGÃO ESPECIAL - LEGALIDADE DA DECISÃO COLEGIADA – ESFERA
ADMINISTRATIVA ENCERRADA – DESCABIMENTO DE NOVOS PEDIDOS E
RECURSOS. MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO.
I – CASO EM EXAME
Mandado de segurança impetrado contra acórdão proferido pelo Órgão Especial desta
Corte que negou provimento ao agravo interno em recurso administrativo interposto pelo
ora impetrante.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Saber se a decisão é ilegal, teratológica ou abusiva.
III – RAZÕES DE DECIDIR
Não há falar em ilegalidade do acórdão proferido pelo Órgão Especial, que nega
provimento ao recurso de agravo interno interposto contra decisão monocrática proferida
pelo Vice-Presidente, que não conhece dos pedidos deduzidos pelo impetrante após a
certificação do trânsito em julgado do recurso administrativo. Hipótese em que ao
impetrante foi assegurado o direito de recorrer, até a última instância administrativa, contra
a aplicação da pena de perda da delegação.
IV – DISPOSITIVO
Ordem denegada.

Os embargos de declaração foram rejeitados.
Nas razões de recurso ordinário, aponta violação do
do
art. 1.022
CPC/2015,
por omissão do Tribunal de origem em enfrentar, mesmo após embargos, os seguintes
pontos: (a) prescrição da multa e do PAD; (b) nulidade da multa aplicada por analogia;
(c) coisa julgada fraudulenta; (d) inexistência de trânsito em julgado; (e) não valoração
de documentos e certidões relevantes (inclusive fl. 305); (f) pendência de exceção de
impedimento; e (g) direito à verdade e controle de convencionalidade (fls. 1.062-1.065).
Argumenta que houve violação dos arts. 8, 9, 24 e 25 da Convenção
Americana sobre Direitos Humanos (CADH), por negativa de tutela jurisdicional efetiva,
vedação de analogia
e necessidade de duplo grau e de efetividade do
in malam partem
recurso.
Documento eletrônico VDA55320749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:06:49
Código de Controle do Documento: d5d11514-c739-4572-9260-fa7281692b1d

Alega afronta aos arts. 53 e 65 da
afirmando a
Lei n. 9.784/1999,
possibilidade de revisão administrativa por fatos novos e anulação de atos eivados de
ilegalidade não apreciadas pelo Tribunal (fls. 1.070-1.071).
Aponta infração à Lei estadual n.
(arts. 178, 179, 190 e 225, § 3o),
3.310/2006
sustentando que a multa disciplina tem prescrição em 2 anos (art. 190, II), que há regime
de penalidades específicas, e que autoridades que derem causa à prescrição respondem
na forma da lei (art. 225, § 3o), além de apontar
e necessidade de PAD
bis in idem
específico para eventual multa (fls. 1.074-1.076 e 1.085-1.086).
Sustenta ofensa à Súmula n. 635 do Superior Tribunal de Justiça, afirmando a
incidência do prazo de 140 dias acrescido de 5 anos, nos termos da Lei n. 8.112/1990,
aplicada por analogia aos notários e registradores, e que, pelo decurso temporal (PAD
instaurado em 2017, decisões em 2018 e atos posteriores), estaria consumada a
prescrição da pretensão punitiva e executória (fls. 1.080-1.081).
Sem contrarrazões (fl. 1.103).
O Ministério Público Federal opina pelo desprovimento do recurso em
mandado de segurança, em parecer de lavra do Subprocurador-Geral da República, Odim
Brandão Ferreira, assim ementado (fls. 1.235-1.238):

Recurso em mandado de segurança. Oficial de cartório. Infrações disciplinares. Perda
de delegação notarial. Alegação de nulidades no PAD e prescrição.
O STJ tem jurisprudência sedimentada no sentido de que, “tratando-se de recurso
manifestamente incabível, não houve a interrupção do prazo para interposição de novos
recursos, devendo ser certificado de imediato o trânsito em julgado e remetidos os autos à
origem”.
Ausência de omissão a respeito da tese legal de cabimento de embargos de declaração
no processo administrativo: a diretiva da especialidade na solução de conflitos aparentes de
normas levou o TJMS a entender que a
incidiria no caso, em detrimento do
Lei 9.784/1999
CPC, motivo pelo qual estava dispensado de examinar a aplicação de normas dele no caso.
Improcedência da tese fundada no
da Convenção Americana de Direitos
art. 25
Humanos: além de não se aplicar à via administrativa, a norma invocada assegura o uso da
via judicial em defesa de direito violado, mas não vai ao ponto de impedir a legislação
nacional de estabelecer condições para o exercício da garantia de proteção judicial, como os
institutos da preclusão e do exaurimento da esfera administrativa em duas instâncias.
Documento eletrônico VDA55320749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:06:49
Código de Controle do Documento: d5d11514-c739-4572-9260-fa7281692b1d

Parecer pelo desprovimento do recurso em mandado de segurança.

A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, com
fundamento no
XVIII,
, do RISTJ, nego provimento ao recurso ordinário em
art. 34,
b
mandado de segurança."
No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:

Esses fatos não foram enfrentados, ainda que decisivos para a conclusão sobre o
cabimento dos embargos administrativos originários. Ao silenciar sobre a vigência e a
especificidade da Lei Estadual no
a decisão embargada criou uma antinomia
3.310/2006,
artificial. Se o CPC é a norma subsidiária por força de lei local, os Embargos de Declaração
opostos na origem eram cabíveis (art. 1.022 do CPC) e interromperam o prazo recursal7.
Consequentemente, não houve trânsito em julgado administrativo, nem a preclusão que
fundamentou a negativa de seguimento.
[...]
O Recorrente, em um ato de boa-fé e diligência, interpôs o recurso tempestivamente
(fls. 267-278), efetuou o pagamento da multa exigida como condição de admissibilidade, e
AJUIZOU EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO contra o relator original. Contudo, O
RELATOR, DE FORMA INCOMPREENSÍVEL E ARBITRÁRIA , OMITIU-SE
QUANTO AOS PEDIDOS FORMULADOS E CERTIFICOU UM TRÂNSITO EM
JULGADO PRECOCEMENTE, sem a devida análise dos embargos de declaração opostos.
O desaparecimento inexplicável do despacho da folha 305 do processo administrativo, em
conjunto com a certificação do trânsito em julgado com embargos pendentes de julgamento,
configura uma supressão de instância e um flagrante violação às garantias constitucionais da
ampla defesa e do contraditório. Ah, essa atitude, Senhores e Senhoras Julgadores, na visão
do recorrente, com todas as remissões possíveis, soa como um verdadeiro " LAWFARE " na
modalidade " SABOTAGEM "!
[...]
Do ponto de vista do Código de Processo Civil, A APLICAÇÃO DE MULTA POR
ANALOGIA configura uma inovação processual que, por si só, justifica a interposição de
recursos, incluindo embargos12. Isso é, inclusive, comum em situações de modulação de
efeitos após o estabelecimento de uma tese. É fundamental ressaltar que o Superior Tribunal
de Justiça (STJ) já se posicionou sobre a possibilidade de recurso contra a multa processual,
como se vê no
CE - DJEN
que afirma que
EAREsp 2203103/DF,
11/04/2025,
[...]
Somado a isso, na esfera administrativa e judicial, nenhum fundamento jurídico foi
indicado para afastar o cabimento do recurso, exceto a alegação de certificação de trânsito
em julgado. Esta certificação foi unilateral e desprovida de base jurídica, ao prever que a
petição (de recurso) seria analisada posteriormente.
[...]
Documento eletrônico VDA55320749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:06:49
Código de Controle do Documento: d5d11514-c739-4572-9260-fa7281692b1d

Segundo o relator, na decisão MS 1424305-53.2023.8.12.0000, a multa teria sido
aplicada por analogia, o que, como já mencionado, é vedado pelo artigo 9o da Convenção
Americana sobre Direitos Humanos (CADH). Além disso, o argumento de que a prescrição
não teria ocorrido em 2022 porque o prazo seria de 5 anos16, conforme o Código Tributário
Nacional (CTN), configura uma evidente afronta à legalidade, HAJA VISTA QUE A
MULTA NÃO POSSUI NATUREZA TRIBUTÁRIA .
[...]
O acórdão omitiu-se quanto à análise da prescrição da pretensão punitiva e da
pretensão executória do PAD e da multa, conforme alegado com base na Lei Estadual no
na
na Súmula 635 do STJ e nos precedentes do CNJ.
3.310/2006,
Lei 8.112/90,

É o relatório.

VOTO
O agravo interno não merece provimento.
A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida.
O presente recurso não comporta provimento.
O Ministério Público Federal resumiu os fatos debatidos nestes autos em sua
peça opinativa de fls. 1.235-1.251, cujo trecho é transcrito a seguir:

2. Do caso
A Portaria
instaurou processo administrativo disciplinar contra o
126.0.082.004/2017
recorrente, então titular do 4o Serviço Notarial e de Registro de Títulos de Documentos e
Civil das Pessoas Jurídicas da Comarca de Corumbá, a fim de apurar supostas infrações
disciplinares, praticadas entre junho e agosto de 2016. O recorrente renunciou à delegação,
conforme publicação no DJ de 25.5.2018. Em 4.9.2018, o Conselho Superior da
Magistratura aplicou ao recorrente a pena de perda da delegação.
O recorrente interpôs recurso administrativo tempestivo (n°
), que
066.164.0022/2018
foi desprovido em 17.7.2019.
Na sequência, o recorrente opôs, sucessivamente, três embargos de declaração. Todos
foram desprovidos.
Em 11.12.2019, no julgamento dos terceiros embargos de declaração, o Órgão
Especial do TJMS condenou-o a multa, por litigância de má-fé, dado o caráter protelatório
desses novos embargos de declaração. A coima foi fixada em R$ 8.000,00, com base no
I, V e VII e 81, § 2o,
§ 2o, do CPC1. O TJMS advertiu ainda que a
art. 80,
c/c art. 1.026,
reiteração dos embargos de declaração elevaria a multa em até 10% do valor da multa
Documento eletrônico VDA55320749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:06:49
Código de Controle do Documento: d5d11514-c739-4572-9260-fa7281692b1d

fixada, e que a interposição de qualquer recurso se condicionaria ao depósito prévio da
multa.
Na sequência, em 13.1.2020, o recorrente requereu a reconsideração e, caso
indeferida, solicitou o recebimento daquela petição como recurso administrativo, com
atribuição de efeito suspensivo e, subsidiariamente, como pedido de revisão e de
prequestionamento da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Comprovou o
pagamento da multa de R$ 8.000,00.
A Vice-Presidência do TJMS não conheceu da petição. Daí se seguiram embargos de
declaração e novo recurso administrativo, não conhecidos. Também se requereram a
extinção da punibilidade, a anulação e a devolução da multa (f. 355). Tais pedidos também
não foram conhecidos (f. 357-361).
O agravo interno no processo administrativo foi desprovido, com a seguinte ementa
(f. 382):
Agravo interno contra decisão monocrática do vice-presidente. Esfera
administrativa esgotada. Pedidos infundados. Decisão de não conhecimento mantida.
Recurso conhecido, mas improvido.
1) Muito embora insista o requerido do processo administrativo disciplinar, ora
agravante, em alongar a tramitação do presente feito, enquanto já certificado o
trânsito em julgado do Recurso Administrativo pela certidão de f. 307, inexistem
providências outras a se- rem tomadas nos autos.
2) Acaso entenda ocorrente alguma ilegalidade durante o processamento de
vício nas decisões, deve o requerido ingressar com ação judicial cabível com o
intuito de rever o quando decidido e não peticionar de maneira contraproducente
neste processo administrativo disciplinar já exaurido.
II) Recurso conhecido, mas improvido. (fls. 1236-1237)

Impetrado o presente
, o TJMS denegou a segurança por concluir, em
writ
síntese, que não houve nenhuma ilegalidade no acórdão do agravo proferido pelo Órgão
Especial do TJMS, nos autos do respectivo processo administrativo.
Destacou que o recorrente apresentou, reiteradamente, pedidos com
argumentos supostamente novos, tendo sido arbitrada multa por litigância de má-fé após
três embargos de declaração rejeitados e considerados protelatórios. Além disso, após o
encerramento da jurisdição administrativa, o recorrente ainda protocolou recurso
manifestamente incabível.
Nas razões do recurso ordinário, o recorrente aponta omissão do Tribunal em
analisar questões como prescrição da multa e do PAD, nulidade por analogia, coisa
julgada fraudulenta, ausência de trânsito em julgado, falta de valoração de provas,
impedimento pendente e controle de convencionalidade.
Documento eletrônico VDA55320749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:06:49
Código de Controle do Documento: d5d11514-c739-4572-9260-fa7281692b1d

Sustenta, ainda, negativa de tutela efetiva, prescrição bienal da multa
disciplinar e possibilidade de revisão administrativa por ilegalidades não apreciadas.
Quanto às apontadas omissões, não se vislumbra o alegado vício, porquanto a
Corte
fundamentou seu
com solução jurídica suficiente para a resolução
a quo
decisum
da demanda.
Consoante a jurisprudência deste Tribunal Superior, a ausência de
fundamentação não deve ser confundida com a adoção de razões contrárias aos interesses
da parte, assim, não há violação do
do
quando o Tribunal de origem
art. 489
CPC/2015
decide de modo claro e fundamentado, como ocorre na hipótese.
No mais, é importante delimitar a questão a ser tratada no presente mandado
de segurança.
O ato apontado como coator é o acórdão proferido em sessão administrativa
pelo Órgão Especial do TJMS que negou provimento ao agravo interno no Recurso
Administrativo n.
de modo que o objeto do presente feito restringe-
066.164.0022/2018,
se ao exame da legalidade da referida decisão administrativa do colegiado.
Naquele julgado administrativo, o Órgão Especial do TJMS manteve decisão
da Vice-Presidência daquele Tribunal que não conheceu de recurso administrativo (de n.
) interposto nos autos do Processo Administrativo n.
066.164.0022/2018
sob o fundamento de que seria manifestamente incabível,
066.158.0003/2017,
especialmente por ter sido interposto após exaurida a jurisdição administrativa.
Consoante exposto no detalhado voto condutor do acórdão ora recorrido, após
a aplicação da pena de perda da delegação pelo Conselho Superior da Magistratura,
interpôs o Recurso Administrativo n.
em face do Conselho Superior
066.164.0022/2018
da Magistratura, o qual foi recebido com efeito suspensivo, com sobrestamento dos
efeitos sancionatórios da decisão proferida pelo referido Conselho.
Documento eletrônico VDA55320749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:06:49
Código de Controle do Documento: d5d11514-c739-4572-9260-fa7281692b1d

O Órgão Especial do TJMS negou provimento ao aludido recurso
administrativo nos termos da seguinte ementa:

EMENTA – RECURSO ADMINISTRATIVO – PROCESSO ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR – PRELIMINARES DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO –
AFASTADAS – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – MÉRITO – TITULAR DE SERVIÇO
NOTARIAL E DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS
PESSOAS JURÍDICAS – NÃO RESIDÊNCIA NA COMARCA DA SERVENTIA –
AUSÊNCIA INJUSTIFICADA NA SERVENTIA DURANTE O EXPEDIENTE –
INFRAÇÃO GRAVE – INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DESCRITAS NAS NORMAS
DE REGÊNCIA (ART. 31, INCISOS I E V,
INCISOS V E XIV, AMBOS
C/C ART. 30,
DA LEI FEDERAL N.
E ARTS. 612, 738 E 802 DAS NORMAS DA
8.935/94
CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA) – RENÚNCIA POSTERIOR DA
DELEGAÇÃO VISANDO ESCAPAR DAS CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS DO ATO –
INTERESSE PESSOAL – PROVIDÊNCIA INÓCUA – PENALIDADE DE PERDA DE
DELEGAÇÃO APLICADA PELO CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
I – Rejeitam-se preliminares de nulidade de Processo Administrativo Disciplinar, se
não demonstrado qualquer prejuízo na investigação, o qual exerceu seu direito, à luz das
garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
II – Caracteriza grave infração disciplinar a ausência reiterada do titular de serventia
durante o período de expediente, bem como seu estabelecimento de residência em local
distinto e o exercício de cargo de substituto.
III – A renúncia da titularidade do serviço notarial e de registro, ainda que autorizada,
não o exime das consequências jurídicas das infrações praticadas, sob pena de se
convolarem em prêmio à desídia.

Após, foram opostos embargos declaratórios, os quais foram rejeitados em
sessão de julgamento de 18/9/2019.
Posteriormente, o ora recorrente opôs novos embargos, reiterando os

argumentos dos aclaratórios precedentes, os quais foram novamente rejeitados em sessão
do dia 6/11/2019.
Ainda irresignado, o recorrente opôs terceiros embargos declaratórios, os
quais, sob a pecha de serem protelatórios, nem sequer foram conhecidos, tendo sido
aplicada multa no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), por litigância de má-fé.
Documento eletrônico VDA55320749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:06:49
Código de Controle do Documento: d5d11514-c739-4572-9260-fa7281692b1d

Após o pagamento da referida multa, foi interposto novo recurso
administrativo com efeito suspensivo e, subsidiariamente, pedido de revisão e
prequestionamento da Convenção Americana sobre Direitos Humanos.
Em decisão monocrática, o Vice-Presidente do TJMS não conheceu do
recurso, por ser manifestamente incabível, determinando que fosse certificado o trânsito
em julgado administrativo do Procedimento n.
e, ainda, o
066.164.0022/2018
cumprimento imediato da decisão que aplicou a pena de perda da delegação, a qual foi
confirmada em instância recursal.
A mencionada decisão foi confirmada em agravo interno, objeto do pedido
mandamental dos presentes autos.
Como se observa, o presente mandado de segurança não visa corrigir suposta
ilegalidade, mas prolongar indefinidamente discussão já resolvida na esfera
administrativa.
Com efeito, ainda que se pretendesse questionar eventual irregularidade no
trâmite do processo administrativo, o ato apontado como ilegal é o acórdão do Órgão
Especial do TJMS, que manteve decisão da Vice-Presidência do TJMS ao não conhecer
recurso administrativo manifestamente incabível e determinar a certificação do trânsito
em julgado administrativo.
Em primeiro lugar, impõe-se afastar a alegada irregularidade quanto ao não
conhecimento do segundo recurso administrativo interposto pelo

impetrante/recorrente.
No caso, a Vice-Presidência do TJMS deixou de conhecê-lo, aplicando a
que assegura apenas duas instâncias administrativas, salvo disposição
Lei n. 9.784/1999,
legal em contrário. Como a norma local prevê apenas duas, o novo recurso era incabível,
por ausência de previsão legal.
No caso dos autos, a Vice-Presidência do TJMS não conheceu do segundo
recurso administrativo, pois o caso se regeria pela
que garante aos
Lei n. 9.784/1999,
Documento eletrônico VDA55320749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:06:49
Código de Controle do Documento: d5d11514-c739-4572-9260-fa7281692b1d

particulares a dualidade de instâncias administrativas, salvo deliberação em contrário de
lei. E, como a norma local só preveria duas delas, o novo recurso administrativo nem

sequer seria conhecido, ante a ausência de previsão legal.
Assim, não se verifica nenhuma ilegalidade na decisão da Vice-Presidência
que não conheceu do recurso, tampouco no acórdão do Órgão Especial que referendou
tal entendimento.
Ademais, é firme no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido
de que o recurso manifestamente incabível não suspende nem interrompe o prazo para
interposição de outro recurso.
À propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA
DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. CERTIFICAÇÃO
DO TRÂNSITO EM JULGADO. BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
1. Nos termos do
do NCPC, o agravo interno somente é cabível contra
art. 1.021
decisão monocrática, não sendo, portanto, possível sua interposição contra decisão proferida
por órgão colegiado, como ocorreu na espécie. Precedentes.
2. incabível, na hipótese, a aplicação do princípio da fungibilidade, em razão de se
tratar, por evidência, erro grosseiro. Precedentes
3. A interposição de recurso manifestamente incabível não interrompe a fluência
do prazo recursal.
4. Determinação de certificação do trânsito em julgado com baixa imediata dos
autos.
5. Agravo interno não conhecido e determinação de imediata certificação de trânsito
em julgado com retorno dos autos ao Tribunal de Justiça.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 2.771.579/PB,
julgado em
DJe de
)
12/8/2025,
15/8/2025.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO
INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. RECURSO MANIFESTAMENTE
INCABÍVEL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. INOCORRÊNCIA.
1. Consoante entendimento desta Corte, a interposição de recurso manifestamente
incabível não interrompe, nem suspende o prazo para a interposição do recurso
próprio.
Documento eletrônico VDA55320749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:06:49
Código de Controle do Documento: d5d11514-c739-4572-9260-fa7281692b1d

2. O agravo interno manejado contra o acórdão que rejeitou os embargos de
declaração não interrompeu nem suspendeu o prazo para a interposição dos recursos
subsequentes, não sendo possível conhecer o recurso especial, ante a sua intempestividade.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
AREsp n. 2.706.968/CE,
julgado em
DJe de
)
17/3/2025,
21/3/2025.

Nesse contexto, não há irregularidade na determinação de certificação do
trânsito em julgado, pois os terceiros embargos de declaração nem sequer foram
conhecidos, não havendo interrupção ou suspensão do prazo recursal, o que culminou no
trânsito em julgado do feito.
Ademais, ainda que não se discutisse o cabimento dos embargos de
declaração, sendo manifestamente incabível o segundo recurso administrativo, a
conclusão seria a mesma: a certificação do trânsito em julgado do processo
administrativo.
Quanto à alegada impossibilidade de cumulação da pena de perda da
delegação com a aplicação de multa, a irresignação não merece acolhimento.
A multa foi aplicada em razão do caráter protelatório dos terceiros embargos

de declaração opostos contra decisão administrativa que impôs a sanção de perda da
delegação.
Não se trata de multa administrativa decorrente da sanção de direito material
ou por má prestação de serviços notariais, mas sim de multa processual, imposta pela
violação da boa-fé processual, instituto distinto daquele invocado pelo recorrente.
Nesse ponto, a tese recursal mostra-se deficiente, não sendo possível conhecer
do recurso quanto ao afastamento da multa.
Assim, não se vislumbra possibilidade de reforma do acórdão recorrido,
diante da ausência de direito líquido e certo a ser amparado pela via mandamental.
Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA55320749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:06:49
Código de Controle do Documento: d5d11514-c739-4572-9260-fa7281692b1d

É o voto.
Documento eletrônico VDA55320749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:06:49
Código de Controle do Documento: d5d11514-c739-4572-9260-fa7281692b1d

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt nos EDcl no RMS 77.664 / MS
Número Registro: 2025/0419939-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
14026959220248120000 1402695922024812000050003
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: RICARDO BRAVO
ADVOGADOS
: FELIPE DE SÁ - PR060336
TAMARA RODRIGUES RAMOS - DF053219
RECORRIDO
: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PROCURADORA : DANIELA CORRÊA BASMAGE - MS006019
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIÇOS - CONCESSÃO / PERMISSÃO / AUTORIZAÇÃO -
TABELIONATOS, REGISTROS, CARTÓRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: RICARDO BRAVO
ADVOGADOS
: FELIPE DE SÁ - PR060336
TAMARA RODRIGUES RAMOS - DF053219
AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PROCURADORA : DANIELA CORRÊA BASMAGE - MS006019
SUSTENTAÇÃO ORAL
Documento eletrônico VDA56077187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:44:56
Código de Controle do Documento: 7afb1845-581a-40f1-a8c3-1f37961737a4

Dr(a). FELIPE DE SÁ, pela parte: AGRAVANTE: RICARDO BRAVO.
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56077187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:44:56
Código de Controle do Documento: 7afb1845-581a-40f1-a8c3-1f37961737a4